Tribunal: TJPA
Processo: 0804947-68.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804947-68.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JONES KENNEDY SILVA DO ROSARIO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE CARLOS REBELO, JOANA DARC REBELO MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804947-68.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JONES KENNEDY SILVA DO ROSARIO

ADVOGADO: THIAGO COSTA LOPES E BRUNO CEZAR NAZARE DE FREITAS

AGRAVADO: ESPÓLIO DE CARLOS REBELO

AGRAVADO: JOANA DARC REBELO MONTEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL E EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão de cumprimento de sentença em ação de despejo em que o Agravante contesta a penhorabilidade dos valores alegando natureza salarial e excesso na execução por inclusão de período após desocupação do imóvel.

Impenhorabilidade de verba salarial: Art. 833, IV, do CPC. O agravante não comprovou a natureza salarial dos valores penhorados, limitando-se a alegações genéricas sem prova documental suficiente.

Excesso de execução: O agravante alega inclusão indevida de períodos em que não residia no imóvel. Não verificado excesso de penhora, pois o termo final para cômputo dos aluguéis corresponde à imissão na posse pelo locador, configurada em outubro de 2012.

Substituição de penhora: Art. 835 do CPC e Súmula 568 do STJ. A penhora em dinheiro possui prioridade sobre outros bens, devendo o cumprimento da sentença priorizar a utilidade ao credor. Não comprovado dano grave ao devedor que justifique a substituição da penhora.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804947-68.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JONES KENNEDY SILVA DO ROSARIO

ADVOGADO: THIAGO COSTA LOPES E BRUNO CEZAR NAZARE DE FREITAS

AGRAVADO: ESPÓLIO DE CARLOS REBELO

AGRAVADO: JOANA DARC REBELO MONTEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JONES KENNEDY SILVA DO ROSARIO em face de decisão que apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença nos autos da ação de despejo n. 0006820-96.2010.8.14.0301. A parte agravada é ESPOLIO DE CARLOS REBELO.

A decisão agravada é a seguinte:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a impugnação apresentada ao presente cumprimento de sentença, somente para excluir do cálculo apresentado pelo credor o valor correspondente aos honorários de sucumbência em face da compensação que era prevista no art. 21 do CPC/73, que obsta a execução da verba honorária e , por conseguinte, determinar que o valor correto da condenação na data do bloqueio judicial era de R$ 23.789,75 (vinte e três mil setecentos e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos) que corresponde ao valor atualizado do débito originário com os acréscimos legais e multa contratual (R$ 21.627,05), adicionado da penalidade prevista no art. 475-J do CPC/73, isto é, da multa de 10% (dez por cento) no montante de r$ 2.162,70 (dois mil cento e sessenta e dois e setenta centavos).

Expeça-se em nome do executado Jones Kennedy Silva do Rosario o competente alvará judicial para levantamento, unicamente, do valor bloqueado junto ao Banco Itaú S.A. em razão da natureza salarial do citado montante, devendo os demais montantes bloqueados junto ao Banco do Estado do Pará, Banco Safra, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil S.A. serem levantados pelo exequente.

Inconformado, JONES KENNEDY SILVA DO ROSARIO interpôs o presente recurso aduzindo que houve excesso de penhora, afirmando que o período entre maio/2011 a outubro de/2012 não deve integrar o cálculo da execução, pois desocupou o imóvel em 20 de abril de 2011. Comentou que bens móveis (balcões de vidro) ficaram retidos no imóvel, então requer que tais bens sejam penhorados ao invés de numerários via Bacenjud. Afirmou que uma das contas que foram bloqueadas, via penhora on line, na quantia de R$ 8.567,63 (oito mil quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e três centavos), se trata de valor impenhorável, uma vez que decorre de remuneração pela atuação como árbitro de boxe, requerendo, então, a nulidade da penhora em questão. Pleiteia que seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada e, por fim, o provimento do recurso.

O Recurso foi recebido sem efeito suspensivo.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804947-68.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JONES KENNEDY SILVA DO ROSARIO

ADVOGADO: THIAGO COSTA LOPES E BRUNO CEZAR NAZARE DE FREITAS

AGRAVADO: ESPÓLIO DE CARLOS REBELO

AGRAVADO: JOANA DARC REBELO MONTEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JONES KENNEDY SILVA DO ROSARIO em face de decisão que apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença nos autos da ação de despejo n. 0006820-96.2010.8.14.0301. A parte agravada é ESPOLIO DE CARLOS REBELO.

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Dentre os argumentos constantes no recurso,
o agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores bloqueados, alegando tratar-se de verba salarial. Menciona que os cálculos incluíram períodos em que já não residia no imóvel locado. Requereu ainda a substituição da penhora em dinheiro por bens móveis que ficaram no imóvel.

O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, protege as verbas de natureza salarial, exceto para o pagamento de pensão alimentícia. Contudo, cabe ao executado comprovar inequivocamente a natureza salarial dos valores penhorados. No caso em análise, o agravante não apresentou documentação suficiente que comprove que os valores penhorados possuem natureza salarial, limitando-se a declarações genéricas sem a devida prova documental, uma vez
verifica-se nas próprias razões recursais que o recorrente afirma que “
não obteve sucesso em obter junto à AIBA a comprovação dos depósitos dos valores em questão”.

Quanto ao excesso de execução alegado, o agravante argumenta que foi incluído na execução períodos em que já não residia no imóvel locado. Contudo,
apesar das alegações do recorrente não verifico o alegado excesso de penhora, posto que
o termo final para o cômputo dos aluguéis deve ser formalização da entrega das chaves ou a imissão na posse pelo locador, que no caso se deu no mês de outubro de 2012, data em que o autor foi imitido na posse do bem.

Ademais, o recorrente requer
a substituição da penhora em dinheiro por bens menos onerosos.No entanto,
constata-se pelo art. 835 do CPC que o dinheiro segue a ordem prioritária de penhora e o cumprimento de sentença deve ser orientado pelo princípio da maior utilidade ao credor, nesse sentido, vejamos o posicionamento do STJ:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA. REVISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR NÃO CONFIGURADA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO CREDOR. OFERTA DE SEGURO-GARANTIA. RECUSA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2
. É assente no STJ o entendimento segundo o qual a fase de execução ou de cumprimento de sentença deve ser orientada pelo princípio da maior utilidade ao credor, o qual, embora admita a substituição da penhora de dinheiro por fiança bancária, apenas o faz excepcionalmente, quando possível evitar um dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente. Precedentes.

3. Caso não observada a ordem legal, é lícito ao credor e ao julgador a recusa do seguro-garantia, uma vez que a execução se realiza em favor do exequente. Precedentes. Incidência da Súmula nº 568 do STJ.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1671343/BA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)

Assim, as alegações do agravante não foram suficientemente comprovadas para justificar a alteração da decisão agravada, que deve permanecer da forma como foi lançada.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO, na forma do presente
decisum
.

É como voto.

Belém, de de 2024

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 16/08/2024